Tribunal: STF
Processo: Rcl 70060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Laguna contra decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5027869-04.2023.8.24.0000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catariana ajuizou em seu desfavor ação de medida de proteção a idoso, na qual foi deferida tutela de urgência para promover a internação compulsória da interessada Izolete Frederico Fogaça.



    Afirma que, baseando-se na “competência do Estado de Santa Catarina em promover as internações compulsórias no território catarinense” (e-Doc. 1,p 2), interpôs agravo de instrumento com objetivo de reverter o deferimento da medida liminar.



    Relata que, na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso, assentando “a impossibilidade de inclusão de outro Ente no polo passivo, visto a solidariedade entre os entes federados no dever de prestação à saúde que emerge dos arts. 23, 196 e 198 da Constituição Federal” (e-Doc. 1,p 2). Dessa decisão “foi interposto Recurso Extraordinário com base no art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, a fim de garantir observância da tese fixada no STF, no âmbito do Tema 793”(e-Doc. 1,p 2), o qual encontra-se pendente de julgamento.



    Pondera que, 



    “[e]sta Corte, no julgamento do EDcl no RE 855.178/SE, que ensejou a fixação do Tema 793 de repercussão geral, atualizou a jurisprudência acerca da solidariedade dos Entes Federados nas demandas de saúde pública, afirmando que, de fato, a ação pode ser originalmente ajuizada em face de qualquer um dos Entes, porém, cabe à autoridade judiciária direcionar o cumprimento da obrigação a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material”. (e-Doc. 1, p 7)



    Defende, assim, que a autoridade reclamada deixou de observar o resultado produzido no julgamento do paradigma de confronto, porquanto 



    “[o] reclamante trouxe à análise do TJSC a legislação federal e estadual pertinente a análise do Ente competente pelas internações no Sistema Único de Saúde, inclusive pelo tratamento vindicado na peça vestibular, porquanto contemplado nas políticas públicas do Estado de Santa Catarina”(e-Doc. 1, p 7).



    No ponto, argumenta que “conforme se pode verificar na Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência 1 Social CNAS, em seu artigo 1º, item III, alínea ‘a’ , o acolhimento em abrigo institucional, para acolhimento de idosos, como o caso em questão, trata-se de serviço de alta complexidade” ”(e-Doc. 1, p 14).



    Requer 



    “1) Seja concedida a liminar inaudita altera parte determinando a suspensão imediata da decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5027869-04.2023.8.24.0000, a qual contrariou a autoridade da decisão proferida no RE 855.178 com repercussão geral (TEMA 793); (...)



    3) Seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação do acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento nº 5027869-04.2023.8.24.0000, para, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (TEMA 793/STF), determinar a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda e a verificação acerca da necessidade de inclusão da União, promovendo-se o devido direcionamento da obrigação ao ente competente e fixando o ressarcimento do Município à luz do TEMA 793 RG;”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, conforme afirmado pelo ora reclamante, verifica-se que, contra a decisão apontada como reclamada, foi juntada petição de recurso extraordinário ainda não apreciado, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ainda que superado o referido óbice, vê-se que o Município de Laguna insurge-se contra decisão pela qual a autoridade reclamada entendeu que o ente federativo possui competência para fornecer os instrumentos necessários para a proteção de pessoa idosa, no caso por meio de acolhimento institucional, conforme previsão expressa constante no Estatuto do Idoso. (edoc. 4). 



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado no Tema 793, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (Rcl nº 66.243/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 25/6/2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursa.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente